Tribunal: STF
Processo: RE 1419928
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISU. MATRÍCULA. VAGAS RESERVADAS AOS ESTUDANTES NEGROS OU PARDOS. INVIABILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EM CERTAME SELETIVO.



    1. Apelação interposta por MARIA THAMIRES PEREIRA DE ARAÚJO em face de sentença que julgou improcedente o pedido, objetivando provimento jurisdicional que determine a realização de sua matrícula no curso de Medicina Veterinária junto à Universidade Federal de Alagoas (UFAL), pelo sistema de cotas raciais. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.



    2. Sustenta a apelante, em resumo, que: a) preencheu no próprio site do SISU a autodeclaração de preto ou pardo, optando por se autodeclarar parda, tendo, contudo, recebido parecer desfavorável da Comissão de Heteroidentificação, sob a justificativa superficial de que não atendia aos critérios fenotípicos; b) sempre se reconheceu como parda, o que a levou a se declarar como parda não apenas em função de sua cor de pele (nunca se considerou branca), mas também em virtude de sua herança familiar, sendo a origem de sua parentela profundamente marcada pela miscigenação; c) a aferição de heteroidentificação teve curta duração, não tendo sido dada à apelante a chance de esclarecer quaisquer dúvidas ou de realizar considerações orais para expor os motivos de sua autodeclaração, de modo que o todo o procedimento se restringiu à captura de imagens e à formulação de poucas e diretas perguntas (nome completo e como se declarava); d) o direito de oferecer recurso administrativo foi embaraçado pela própria Instituição de Ensino. Diz-se isso porque consta no Edital Nº 02/2020 - PROGRAD/UFAL, Anexo IV, no Formulário de recurso contra o resultado preliminar da análise de documentação para enquadramento na Lei federal no 12.711/2012, o campo para inserção de documentos comprobatórios da condição inicialmente não atendida. Entretanto, no momento em que a apelante foi elaborar seu recurso, ao contrário do modelo disposto em edital, não havia campo passível de anexação de fotos ou outros documentos, atrelado ao fato de que o recurso era limitado a poucos caracteres; e) requer subsidiariamente que a Universidade Federal de Alagoas verifique se sua pontuação no ENEM 2019 é suficiente para aprovação no curso de Medicina Veterinária, na ampla concorrência ou na modalidade de cota "não PPI, renda <= 1,5", tomando-se por base o processo seletivo do SISU de 2020.1. Se o resultado de tal análise for favorável, requer que a UFAL seja obrigada ativar seu vínculo com a Universidade.



    3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 41/DF, não só reconheceu ser constitucional a Lei 12.990/2014, como também afirmou ser legítima a adoção de critérios subsidiários, além da autodeclaração do candidato, para a identificação como negro, a exemplo da exigência de análise presencial pela comissão do concurso.



    4. A utilização de outros critérios além da própria declaração do candidato que pretende concorrer a uma vaga dentro das cotas destinadas para pretos e pardos, desde que respeitada a dignidade humana e o exercício de defesa, é de fundamental importância para dar efetividade à ação afirmativa em questão, justamente por configurar uma cautela contra a prática de fraudes (e aqui se acrescenta: até mesmo contra uma equivocada percepção do candidato, ainda que sem má-fé, de sua própria condição fenotípica - o que levaria ao mesmo resultado proclamado pelo STF).



    5. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública e rever os critérios de avaliação utilizados pela comissão organizadora de determinado concurso público. Inteligência de reiterados precedentes jurisprudenciais (STF: RE 268.244/CE; STJ: MS 5415/DF - apenas a título de exemplo).



    6. Embora a conclusão da Comissão Avaliadora goze de presunção de veracidade e deva ser respeitada, esta presunção é juris tantum , cabendo ao candidato provar os fatos constitutivos do seu direto. Todavia, os documentos juntados aos presentes autos não se mostram suficientes para desconstituir a decisão da comissão de heteroidentificação do concurso, inclusive em sede de recurso administrativo.



    7. A Segunda Turma deste Regional, inclusive, possui entendimento no sentido de prestigiar a conclusão adotada pela comissão organizadora de concurso público, quando o processo de avaliação respeita o contraditório, a ampla defesa e a dignidade da pessoa humana, como é, à primeira vista, o caso dos autos. Precedentes: PJE 0809875-81.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, 2ª Turma, julg. em 08/06/2021; PJE 0808018-97.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, julg. em 22/09/2020.



    8. No mesmo sentido: "Se a candidata não conseguir comprovar os requisitos para figurar naquele grupo especial, dele, deste grupo seleto, será eliminada, não do certame como um todo, cabendo à Administração verificar se ela teve nota suficiente para ser aprovada nas vagas destinadas aos não cotistas." (PJE 8119005620164058100, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julg. em 04/12/2019).



    9. Nesse cenário, embora afastada a reserva de vaga em prol da apelante como cotista, cabe à Administração verificar se a mesma teve nota suficiente para ser aprovada nas vagas destinadas aos não cotistas.



    10. Apelação parcialmente provida (item 9 da ementa).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente